Tribunal: TJBA
Processo: 8049127-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049127-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: JOIS OLIVEIRA DE JESUS MAXIMO

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE OPMES VINCULADOS A MARCAS ESPECÍFICAS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA INEQUÍVOCA. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE INSUMOS EQUIVALENTES, REGISTRADOS NA ANVISA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que manteve a obrigação de custear integralmente procedimento cirúrgico, incluindo honorários médicos, despesas hospitalares e fornecimento de OPMEs de marcas determinadas, sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência judicial de custeio de OPMEs vinculados a marcas específicas, ainda que a operadora disponibilize materiais equivalentes, devidamente registrados na ANVISA e compatíveis com as características técnicas prescritas.

III. Razões de decidir
3. A Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS e a Resolução CFM nº 1.956/2010 vedam a imposição de marcas comerciais em procedimentos médicos, permitindo apenas a indicação de características técnicas essenciais.
4. A jurisprudência do STJ afasta a exigência de fornecimento de insumos de marca determinada, desde que garantida a disponibilização de materiais equivalentes e eficazes para o tratamento.
5. No caso concreto, ausente prova técnica que demonstre a indispensabilidade das marcas indicadas pelo médico assistente, sendo legítima a recusa da operadora em custeá-las, desde que assegurado o fornecimento de insumos compatíveis.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para afastar a obrigação de custeio de OPMEs vinculados a marcas específicas, assegurado o fornecimento de insumos equivalentes, com registro na ANVISA e compatíveis com as características técnicas essenciais prescritas.

Tese de julgamento: "É ilegítima a exigência de custeio de OPMEs vinculados a marcas determinadas, quando a operadora disponibilizar insumos equivalentes, registrados na ANVISA e capazes de assegurar a eficácia do procedimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 6º, I e 51, IV; RN/ANS nº 424/2017; Resolução CFM nº 1.956/2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049127-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada JOIS OLIVEIRA DE JESUS MAXIMO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR